Tribunal: TJDFT
Processo: 0730885-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730885-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARCOS FONSECA DE MENEZES AGRAVADO: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ MARCOS FONSECA DE MENEZES contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0037940-44.2011.8.07.0001, movido por MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA, rejeitou a impugnação à penhora para manter a constrição que recaiu sobre os veículos de propriedade do executado e determinou a expedição de mandado de remoção dos bens ao depósito público (ID 136074112). Em suas razões (ID 39333184), sustenta ter sido condenado ao pagamento de R$ 105.065,41 a título de danos materiais em favor da parte exequente, acrescidos de custas e honorários advocatícios de sucumbência. Alega ter sido deferida a penhora, dentre outros bens, do veículo FORD RANGER XLSCD4A22C, ano 2020/2021, Placa REK4B40, que se encontra gravado com alienação fiduciária e, portanto, não pertence ao executado, além de ser utilizado como instrumento de trabalho. Acrescenta ser admitida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem dado em alienação fiduciária, no entanto, não é permitida qualquer medida que afete a propriedade do credor fiduciário, em virtude do estabelecido no art. 7o-A, do Decreto-Lei n. 911/69. Defende ser desproporcional a determinação de restrição de circulação do veículo, sendo suficiente a restrição de transferência para a garantia do crédito. Relata trabalhar como produtor rural e utilizar o veículo objeto dos autos para o transporte de materiais, insumos e produtos agrícolas, o que é indispensável à manutenção de sua subsistência. Assevera, portanto, que o bem é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso V, do CPC, pois a constrição inviabiliza o exercício profissional e suprime o patrimônio mínimo. Com tais argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para obstar a remoção dos veículos ao depósito público e a imposição de restrição de circulação. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 39333185). É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, in verbis: Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora para manter a constrição que recaiu sobre os veículos de propriedade do executado e determinou a expedição de mandado de remoção dos bens ao depósito público (ID 136074112). Sem adentrar na alegação de imprescindibilidade dos veículos para o exercício da atividade profissional, o que poderá ser analisado no julgamento do mérito recursal, verifico a plausibilidade do direito invocado no tocante à penhora dos direitos aquisitivos. Embora seja admitida a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem objeto de alienação fiduciária – e não sobre o bem em si –, para que seja conferido algum proveito ao credor, deve haver a remoção do veículo ao depósito público, sob pena de inviabilizar a fase expropriatória, sem a qual a execução perderá sua utilidade. Entretanto, da análise dos autos de origem, vê-se que o magistrado solicitou informações ao credor fiduciário, acerca da situação atual do contrato de financiamento/alienação fiduciária celebrado com o executado, não havendo até o presente momento resposta. Nesse passo, antes de qualquer resposta do credor fiduciário não há como saber se a penhora dos direitos aquisitivos trará algum proveito à exequente, diante da possibilidade de o débito com a instituição financeira (que tem direito de preferência) superar o valor da avaliação do veículo, não havendo proveito algum para a agravada. Portanto, faz-se necessário – diante do iminente cumprimento do mandado de remoção –, suspender a decisão hostilizada, sem prejuízo de melhor análise da questão quando do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, para obstar, apenas, a diligência de remoção do veículo ao depósito público até o julgamento definitivo do mérito deste recurso. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator